Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700009-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS MOREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ 1 VARA ENTORPECENTE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS MOREIRA DE SOUSA – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 –, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por manter o paciente preso preventivamente para garantia da ordem pública desde 16/07/2024, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo (ID 67644173). Alega o impetrante que o paciente está preso desde o dia 16 de julho de 2024, em razão das sucessivas redesignações da audiência de instrução pela ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Argumenta que tais adiamentos foram causados exclusivamente por circunstâncias alheias à defesa. Aponta que, até a data da próxima audiência, marcada para 4 de fevereiro de 2025, a prisão preventiva do paciente já ultrapassará 210 (duzentos e dez) dias. Aduz que não há qualquer complexidade maior atrelada ao caso. Destaca que a manutenção da prisão preventiva nesses casos fere o princípio da razoável duração do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar afronta entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, que impõe a revisão periódica da necessidade da prisão cautelar quando há demora processual não causada pelo acusado. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto ilegal em razão de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, com a respectiva expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Subsidiariamente, caso necessário, a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade quanto à manutenção da segregação cautelar do paciente, porquanto não demonstrada alteração no quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Oportuno transcrever os fundamentos adotados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 204544039 dos autos de origem 0729302-24.2024.8.07.0001): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (quatorze porções de maconha com a massa de 13.050,00 gramas). O autuado estava dirigindo o veículo onde uma mala contendo enorme quantidade de drogas foram encontradas no banco traseiro, tendo ele afirmado que receberia a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo transporte. O autuado ainda disse que poderia levar os policiais no local onde estavam os proprietários das drogas. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e uso de documento falso, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS MOREIRA DE SOUSA, filho(a) de JOSÉ RIBAMAR MAIA DE SOUSA e de ELISOMAR MOREIRA DE SOUSA, nascido(a) em 04/01/1975, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. De fato, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva, pois, conforme decisão que decretou a prisão cautelar, o paciente ostenta condenações pretéritas por tráfico de drogas, roubo e uso de documento falso. Ademais, foi preso em flagrante com elevada quantidade de entorpecente - mais de treze quilos de maconha. Não fosse suficiente, estava em cumprimento de pena consistente em prisão domiciliar e, apesar disso, foi preso em flagrante transportando vários quilos de entorpecentes. Todo o contexto, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Outrossim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Vale esclarecer que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso em apreço, inexiste desídia por parte do Juízo, porquanto já determinou a condução coercitiva da testemunha Layene Costa Sousa, bem como a expedição de ofício à corregedoria da PMGO para que esclareça àquele juízo e apure as ausências dos policiais Cícero Jocilmani de Oliveira, mat. 32.233, e Lucas de Andrade, mat. 37.728, devendo a corregedoria apresentar os referidos policiais ao ato designado para o dia 04/02/2025. Nesse mesmo sentido precedentes desta Corte de Justiça: [...] 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 5. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. [...] (Acórdão 1952421, 0748777-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) [...] 4. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e setenta e oito) dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento ordinário. 5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. 6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. [...] (Acórdão 1952881, 0746471-27.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) [...] 3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei pena quando o paciente é reincidente e praticou novo crime enquanto cumpria pena, havendo fundado receio de reiteração delitiva. 5. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. (Acórdão 1947263, 0748989-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Na espécie, constatado, nessa análise superficial dos autos, que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar deve ser mantida, pois encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador